Tribunal: CARF
Processo: 10665.000852/2004-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.000852/2004-79
ACÓRDÃO
3202-003.358 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/1994 a 31/03/1997
COFINS. ISENÇÃO. ART. 6o, II DA LC 70/91. SOCIEDADE CIVIS. REGIME DE
TRIBUTAÇÃO PELO IRPJ. OBSERVÂNCIA. DESNECESSIDADE.
Consoante art. 6o, II da LC 70/91, são isentas da COFINS as sociedades civis
de que trata o art. 1o do DL 2.397/87, isto é, aquelas que exercem
atividade de prestação de serviços profissionais relativos ao exercício de
profissão legalmente regulamentada, registradas no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas e constituídas exclusivamente por pessoas físicas
domiciliadas no País, pouco importando o regime de tributação adotado
para apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica-IRPJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário, para reconhecer a isenção alegada, cabendo à unidade de origem verificar a
higidez do direito creditório pleiteado.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.358 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.000852/2004-79
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra indeferimento de pedidos de compensações
cujo crédito refere-se a pagamento de COFINS referente a 01/07/1994 a 31/03/1997, o qual foi
indeferido pelo reconhecimento da ocorrência de prescrição do direito creditório vindicado pela
contribuinte.
Ademais, entendeu a autoridade fiscal que a contribuinte não poderia se beneficiar
da isenção de que trata o inciso II do artigo 6o da Lei Complementar no 70, de 1991, por ter optado
pelo regime de tributação pelo lucro real nos períodos em questão.
Cientificada da decisão em 04/01/2008, manifestou sua inconformidade, alegando,
em síntese e fundamentalmente, que:
· no período em que foram efetuados os recolhimentos (05/08/1994 a
10/04/1997), enquadrava-se no artigo 1o do Decreto-Lei no 2.397, de 21 de
dezembro de 1987, em razão do que estava isenta da Cofins, por força do
artigo 6o, II, da Lei Complementar no 70, de 1991;
· segundo entendimento pacífico do STJ, o prazo de restituição dos tributos
sujeitos a lançamento por homologação, como é o caso da Cofins, em se
tratando de homologação tácita, como ocorreu no presente caso, é de dez
anos a partir do fato gerador, e não de cinco anos a partir do pagamento
indevido, como entendeu o Fisco;
· na hipótese de homologação tácita, a extinção do crédito tributário
somente ocorrerá após o decurso do prazo de cinco anos contados do fato
gerador do tributo correspondente, nos termos do artigo 150, § 4o, do
CTN, e é a partir deste momento que se começa a contar o prazo de
restituição de cinco anos estabelecido no artigo 168, I, do CTN;
· a Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005, que alterou o
prazo para pedir a restituição dos tributos pagos indevidamente, não pode
retroagir, como vem decidindo o STJ;
· o regime tributário adotado pelas sociedades é irrelevante para a isenção
da Cofins concedida pelo artigo 6o, II, da LC no 70, de 1991, estando
inclusive tal entendimento sumulado (súmula no 276 do STJ).

Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.358 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.000852/2004-79
3
Em sede de julgamento formalizado pelo acórdão 02-17.450, a 1a TURMA DA DRJ
de Belo Horizonte, julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela
contribuinte, por entender que já havia prescrito, à data da formalização do pedido, o direito de
pleitear os créditos em questão. Assim, decidindo preliminarmente, a DRJ não analisou as razões
de mérito aduzidas.
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário ao CARF, o qual formalizado através
do Acórdão no 3301-006.723, decidiu a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara desta Seção, sob
relatoria do Insigne Conselheiro Winderley Morais Pereira, decidiu dar provimento ao recurso
voluntário, para reconhecer o prazo de dez anos para apresentação do pedido de
ressarcimento/compensação e determinar à Unidade de Origem que realize a análise do crédito
considerado decaído, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/1994 a 31/03/1997
RESTITUIÇÃO. PEDIDO PROTOCOLADO EM DATA ANTERIOR A 09/06/2005.
PRAZO DECADENCIAL DE 10 ANOS.
Aplica-se o prazo de 10 (dez) anos para decadência dos pedidos de
restituição, que tenham sido protocolados anteriormente a data de
09/06/2005, por sentença proferida no Supremo Tribunal Federal no RE
566621, julgado nos termos do art. 543-B do CPC.
Recurso Voluntário Provido em Parte

Tempestivamente, houve a oposição de Embargos de Declaração pela contribuinte,
formalizado através do acórdão no 3301-009.575, decidido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara
desta Seção, sob relatoria do Ilustre Conselheiro Salvador Cândido Brandão, para corrigir lapso
manifesto no Acórdão anterior, que determinava a análise do crédito pela unidade de origem,
quando os autos deveriam retornar a esta DRJ. Assim, tendo em vista a decisão do Carf, o
presente processo foi encaminhado a esta DRJ, para cumprimento da determinação da análise do
mérito dos créditos pleiteados.
Em cumprimento à decisão do CARF, a 1a Turma da Delegacia Regional de
Julgamento 06, através do acórdão 106-003.097, analisou as razões de mérito aduzidas pela
contribuinte, julgando-as improcedente, conforme ementado abaixo:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/07/1994 a 31/03/1997
COFINS. INCIDÊNCIA. SOCIEDADE CIVIL PRESTADORA DE SERVIÇOS.
As sociedades civis de prestação de serviços profissionais relativos ao
exercício de profissão legalmente regulamentada, de que trata o Decreto-
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.358 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.000852/2004-79
4
lei no 2.397/1987, que optarem pela tributação com base no lucro real ou
presumido, não se beneficiam da isenção da COFINS, prevista no inciso II
do artigo 6o da Lei Complementar no 70, de 30 de dezembro de 1991.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, pugnando pela
homologação do crédito vindicado ao defender que no período em que foram efetuados os
recolhimentos (05/08/1994 a 10/04/1997), enquadrava-se no artigo 1o do Decreto-Lei n° 2.397, de
21 de dezembro de 1987, em razão do que estava isenta da COFINS, por força do artigo 6o, II, da
Lei Complementar n° 70, de 1991, e que o regime tributário adotado pelas sociedades é
irrelevante para a isenção da COFINS, ante o entendimento da Súmula 276 do STJ.
É o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a inexistência da arguição de preliminares, passo a analisar o mérito.
O recurso é voluntário e tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo, por isto, ser conhecido.

DO MÉRITO
1- (Ir)relevância do Regime Tributário Adotado pelas Sociedades para a Isenção da
Cofins prevista no art. 6°, inciso II, da Lei Complementar n° 70/91
A Recorrente protocolou pedido de compensação cujo crédito utilizado refere-se a
pagamentos de COFINS realizados no período de 05/08/1994 a 10/04/1997, com base no art. 1°
do Decreto-Lei n° 2.397/87, a qual previa isenção da COFINS por força do art. 6°, inciso II, da Lei
Complementar n° 70/91.
Segundo a autoridade fiscal, a Recorrente não teria direito ao crédito pleiteado, já
que, tendo sido os pagamentos realizados no período de 05/08/1994 a 10/04/1997, havia
transcorrido mais de cinco anos das datas em que foram realizados tais pagamentos até a data do
protocolo do pedido de compensação, qual seja, 08/07/2004, pelo que o crédito requerido estaria
prescrito por força do art. 168, inciso I, do Código Tributário Nacional.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.358 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.000852/2004-79
5
Em relação a inocorrência da prescrição, houve a reforma da decisão do julgador de
piso do acórdão 3301-006.723, assim decidiu a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara desta Seção, sob
relatoria do Insigne Conselheiro Winderley Morais Pereira:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o prazo de dez anos
para apresentação do pedido de ressarcimento/compensação e determinar
à Unidade de Origem que realize a análise do crédito considerado
decaído.’”

Todavia, ainda que superada a questão da prescrição do direito de compensar, de
acordo com o Fisco, a Recorrente não teria direito ao crédito pleiteado porque, no período
referente a tal crédito, como era optante pelo lucro real na apuração do imposto sobre a renda,
não se enquadrava no art. 1° do Decreto-Lei n° 2.397/87, e logicamente não estava abrangida pela
isenção da Cofins concedida pelo art. 6°, inciso II, da Lei Complementar n° 70/91, não havendo que
se falar em pagamento indevido.
Sendo assim, no presente caso, a lide limita-se a examinar a questão do regime de
tributação optado pelas sociedades civis ser ou não requisito para o gozo da isenção previsto no
art. 6o, II, da Lei Complementar n° 70, de 1991.
Delimitada a lide, após a superação da prescrição, a não homologação das
compensações formuladas pela contribuinte se deram pela razão que, no período relativo ao
crédito objeto das compensações formuladas, a Recorrente era optante pelo lucro real na
apuração do imposto sobre a renda, e devido a tal opção fiscal, não se enquadraria no art. 1° do
Decreto-Lei n° 2.397/87, e logicamente não estaria abrangida pela isenção da COFINS concedida
pelo art. 6°, inciso II, da Lei Complementar n° 70/91, não havendo assim que se falar em
pagamento indevido.
Por sua vez, alega a Recorrente que não há na legislação nenhuma restrição à
isenção no período anterior à vigência da Lei 9.430/96 – a partir da LC no 70/91 – e cita
jurisprudência administrativa que garante a isenção até 31 de março de 1997.
Outrossim, a contribuinte entende ser irrelevante o regime de tributação pelo IRPJ
para usufruir do direito à isenção.
Pois bem.
Aqui divirjo do julgador de piso, pois no entendimento desta Relatora, a referência
do art. 6o, II da LC 70/91 é específica às sociedades civis de que trata o art. 1° do Decreto-Lei n°
2.397, de 21 de dezembro de 1987, isto é, aquelas que se caracterizam como sociedades civis de
prestação de serviços profissionais relativos ao exercício de profissão legalmente regulamentada,
registradas no Registro Civil das Pessoas Jurídicas e constituídas exclusivamente por pessoas físicas
domiciliadas no País, pouco importando o regime de tributação pelo IRPJ por elas adotado.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.358 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.000852/2004-79
6
O art. 6°, inciso II, da Lei Complementar n° 70/91, assim prevê:
“art. 6° São isentas da contribuição:
II – as sociedades civis de que trata o art. 1° do Decreto-Lei n° 2.397, de 21
de dezembro de 1987;”
Por sua vez, o artigo 1° do Decreto-Lei n° 2.397/87 assim determinava:
“A partir do exercício financeiro de 1989, não incidirá o Imposto de Renda
das pessoas jurídicas sobre o lucro apurado, no encerramento de cada
período-base, pelas sociedades civis de prestação de serviços profissionais
relativos ao exercício de profissão legalmente regulamentada, registradas
no Registro Civil das Pessoas Jurídicas e constituídas exclusivamente por
pessoas físicas domiciliadas no País”.

A Lei Complementar no 70/91, de 30/12/1991, em seu art. 6o, II, isentou,
expressamente, da contribuição da COFINS, as sociedades civis de que trata o art. 1o, do Decreto-
Lei no 2.397, de 22/12/1987, sem exigir qualquer outra condição senão as decorrentes da natureza
jurídica das mencionadas entidades.
A concessão da isenção contida no art. 6o, II, da LC no 70/91, sendo que são
abrangidas pela isenção da COFINS, as sociedades civis que, cumulativamente, apresentem os
seguintes requisitos:
- sejam sociedades constituídas exclusivamente por pessoas físicas domiciliadas
no Brasil;
- tenham por objetivo a prestação de serviços profissionais relativos ao exercício
de profissão legalmente regulamentada; e
- estejam registradas no Registro Civil das Pessoas Jurídicas.

Com a devida vênia, do texto legal, extrai-se que não foi imposta pela Lei
Complementar, no seu art. 6o, II, para o gozo da isenção, especialmente, o tipo de regime
tributário adotado para fins de incidência ou não de Imposto de Renda.
Ademais, entendo que o art. 1o do DL no 2.397/87 dispõe sobre a não incidência do
Imposto de Renda sobre o lucro apurado dessas sociedades civis, o que não tem qualquer
pertinência com a tributação da Cofins.
Assiste razão a Recorrente, o artigo 6o da citada lei complementar não condiciona a
isenção dessa contribuição ao regime de tributação do Imposto de Renda adotado pela sociedade
civil beneficiária da desoneração fiscal.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.358 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.000852/2004-79
7
É mister lembrar, ainda, que não é lícito ao intérprete ou ao aplicador da lei
restringir-lhe o alcance quando o legislador assim não o fez
Neste ponto, entendo não haver suporte jurídico para se acolher a tese do Fisco de
que há também, ao lado dos requisitos acima elencados, um último- o do tipo de regime tributário
adotado pela sociedade.
Ora, a Lei Complementar não faz tal exigência, não cabe ao intérprete criá-la.
É irrelevante a opção do regime de tributação adotada pelo contribuinte, todavia,
tal opção fiscal adotada pela contribuinte, no entender desta Relatora não afeta, porém, a isenção
concedida pelo art. 6o, II, da Lei Complementar no 70/91, haja vista que esta, repita-se, não
colocou como pressuposto para o gozo da isenção o tipo de regime tributário seguido pela
sociedade civil.
É certo que a isenção da Cofins foi deferida às sociedades descritas em seu art. 1o,
não havendo qualquer disposição em seu texto que imponha a observância de determinado
regime de tributação do IRPJ para gozar do privilégio fiscal.
Ademais, na linha do Parecer Cosit no 03/1994, os requisitos que as sociedades civis
devem atender para fazer jus a isenção em tela são os seguintes:
a) seja sociedade constituída exclusivamente por pessoas físicas domiciliadas
no Brasil;
b) tenha por objetivo a prestação de serviços profissionais relativos ao
exercício de profissão legalmente regulamentada; e
c) esteja registrada no Registro Civil das Pessoas Jurídicas.

Por derradeiro, cabe registrar que a isenção das sociedades civis já foi
analisada pelo Superior Tribunal de Justiça por diversas vezes, ocasião que assim se
manifestou (REsp 156839/SP, julgado em 23/03/98, Relator Ministro José Delgado):
TRIBUTARIO. COFINS. ISENÇÃO. SOCIEDADES CIVIS PRESTADORAS DE
SERVIÇOS MEDICOS.
1 - A Lei Complementar n. 70/91, de 30.12.1991, em seu art. 6o, II, isentou,
expressamente, da contribuição do COFINS, as sociedades civis de que
trata o artigo 1o DO Decreto-Lei n. 2.397, de 22.12.1987, sem exigir
qualquer outra condição senão as decorrentes da natureza jurídica das
mencionadas entidades.
2 - Em conseqüência da mensagem concessiva de isenção contida no art.
6o, II, da LC n. 70/91, fixa-se o entendimento de que a interpretação do
referido comando posto em lei complementar, consequentemente, com
potencialidade hierárquica em patamar superior à legislação ordinária,
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.358 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.000852/2004-79
8
revela que será abrangida pela isenção do COFINS as sociedades civis que,
cumulativamente, apresentem os seguintes requisitos:
- seja sociedade constituída exclusivamente por pessoas físicas
domiciliadas no Brasil;
- tenha por objetivo a prestação de serviços profissionais relativos ao
exercício de profissão legalmente regulamentada; e ­ esteja registrada no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas.
3 - Outra condição não foi considerada pela Lei Complementar, no seu art.
6o, II, para o gozo da isenção, especialmente, o tipo de regime tributário
adotado para fins de incidência ou não de Imposto de Renda.
4 - Posto tal panorama, não há suporte jurídico para se acolher a tese da
Fazenda Nacional de que há, também, ao lado dos requisitos acima
elencados, um último, o do tipo de regime tributário adotado pela
sociedade. A Lei Complementar não faz tal exigência, pelo que não cabe ao
interprete criá-la.
5 - É irrelevante o fato das recorridas terem optado pela tributação dos
seus resultados com base no lucro presumido, conforme lhe permite o
artigo 71 da Lei n. 8.383/91 e os artigos 1o e 2o da Lei n. 8.541/92.
Essa opção terá reflexos para fins de pagamento do Imposto de Renda. Não
afeta, porém, a isenção concedida pelo artigo 6o, II, da Lei Complementar
n. 70/91, haja vista que esta, repita-se, não colocou como pressuposto
para o gozo da isenção o tipo de regime tributário seguido pela sociedade
civil.
6 - Recurso especial improvido.

No mesmo sentido já decidiu a Terceira Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais do CARF, formalizada pelo acórdão 9303-002.244, proferido no voto vencedor do Ilustre
Conselheiro Henrique Pinheiro Torres, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/1996 a 30/11/1996
COFINS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSÃO REGULAMENTADA.
As sociedades civis de prestação de serviços profissionais relativos ao
exercício
de
profissão
legalmente
regulamentada,
constituídas
exclusivamente por pessoas físicas domiciliadas no País e registradas no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas, até 31 de março de 1997,
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.358 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.000852/2004-79
9
independentemente do regime de tributação do imposto de renda a que
estavam sujeitas, faziam jus à isenção da Cofins. Por conseguinte, a
contribuição paga no período é passível de restituição/compensação.
Recurso Especial do Contribuinte Provido.

E no que pese a isenção em comento ter sido vigente somente até março de 1997,
quando então foi revogada pelo art. 56 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, ao assim dispor:
“Art. 56. As sociedades civis de prestação de serviços de profissão
legalmente regulamentada passam a contribuir para a seguridade social
com base na receita bruta da prestação de serviços, observadas as normas
da Lei Complementar no 70, de 30 de dezembro de 1991.
Parágrafo único. Para efeito da incidência da contribuição de que trata este
artigo, serão consideradas as receitas auferidas a partir do mês de abril de
1997.”

Tal tema resta superado, pois com base no princípio da hierarquia das normas,
ocasião que sumulou-se o entendimento de que as sociedades civis de prestação de serviços
profissionais são isentas da Cofins, irrelevante o regime tributário adotado, nos termos da Súmula
276 do STJ, atualmente, cancelada ao julgar o AR n. 3.761-PR, na sessão de 12.11.2008.
Pois, ao julgar o AR n. 3.761-PR, na sessão de 12.11.2008, o Superior Tribunal de
Justiça decidiu que ao julgar a violação do art. 97 da CF/88, o aresto rescindendo não submeteu-se
à cláusula de reserva de plenário no tocante a inconstitucionalidade do art. 56 da Lei 9.430/96,
mas concluiu, tão-somente, por afastar a incidência deste dispositivo, sob o fundamento de que,
em razão do princípio da hierarquia das leis, a isenção concedida por lei complementar não
poderia ser revogada por lei ordinária, conforme ementado abaixo:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AÇÃO RESCISÓRIA – CABIMENTO –
VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CF/88: SÚMULA VINCULANTE 10/STF – SÚMULA
343/STF: INAPLICABILIDADE – COFINS – ISENÇÃO CONCEDIDA PELA LC
70/91 – REVOGAÇÃO PELA LEI 9.430/96 – RECURSO ESPECIAL –
DESCABIMENTO.
1. A ação rescisória não se presta a rever regra técnica relacionada com a
admissibilidade de recurso especial.
2. Violação do art. 97 da CF/88 porque o aresto rescindendo não submeteu
a reserva de plenário a inconstitucionalidade do art. 56 da Lei 9.430/96,
concluindo tão-somente por afastar a incidência deste dispositivo, sob o
fundamento de que, em razão do princípio da hierarquia das leis, a isenção
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.358 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.000852/2004-79
10
concedida por lei complementar não poderia ser revogada por lei
ordinária. Aplicação da Súmula Vinculante 10/STF.
3. À época em que prolatado o aresto rescindendo, era controvertida a
interpretação desta Corte em relação à legitimidade da revogação da
isenção da COFINS.
4. Orientação firmada neste Tribunal no sentido de que a incidência da
Súmula 343/STF deve ser afastada nos casos em que a interpretação
controvertida disser respeito a texto constitucional.
5. O tema relativo à possibilidade de revogação, por lei ordinária (Lei
9.430/96), da isenção da COFINS concedida às sociedades civis pela LC
70/91 não há de ser resolvido em âmbito infraconstitucional, segundo
precedentes do STF.
6. Ação rescisória julgada procedente.

Da legislação sob análise, pode-se extrair que dentre os requisitos elencados como
pressupostos ao gozo do benefício não se insere o tipo de regime tributário adotado pela
sociedade para recolhimento do Imposto de Renda.
Portanto, voto por dar parcial provimento ao recurso do contribuinte para
reconhecer a isenção alegada, cabendo à Unidade de Origem verificar a higidez do direito
creditório pleiteado.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 200
DF CARF MF
Original